Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO COLETIVO DE ESCOLARES. ARTIGO 329 DO CTB. INSTRUÇÃO N. 896/2016 DO DETRAN/DF. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME SEXUAL DIVERSO DO ESTUPRO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. O rol do artigo 4o, I, “e”, da Instrução n. 896/2016, que reproduz o texto do artigo 329 do CTB, deve ser compatibilizado com a interpretação teleológica das hipóteses taxativamente listadas, a permitir que o julgador amplie o espectro de aplicação da lei, com a finalidade de nela abranger situações não previstas expressamente pelo legislador, mas que por ele foram também desejadas.
3. Não se pode conceber que, ao pretender vedar autorização aos condenados por crime de estupro (art. 213 do CP), com o objetivo de garantir a segurança e a proteção de menores usuários do transporte coletivo escolar, não tenha o legislador pretendido igualmente evitar que condenados por crimes da mesma natureza e de igual gravidade, a exemplo dos crimes de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) ou de assédio sexual (art. 216-A do CP), também estejam afastados do exercício da atividade.
4. À luz do princípio da proteção absoluta, previsto no artigo 227 da CF e nos artigos 4o e 100 do ECA, que estabelecem a primazia em favor das crianças e dos adolescentes em todas as esferas de interesse, é válida a interpretação dada pela autoridade coatora de que a exigência contida no art. 329 do CTB compreende a conduta praticada pelo impetrante, condenado pela prática de assédio sexual cometido contra menor usuária de transporte coletivo escolar.
5. Não demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de autoridade, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, o que impede a concessão da segurança pleiteada.
6. Apelação conhecida e não provida. Segurança denegada. Unânime.